Tribunal: TJSP
Processo: 2200814-72.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 e 2010 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.337.790/PR – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão que, embora tenha entendido que a recusa da Fazenda Municipal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 e 2010 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.337.790/PR – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão que, embora tenha entendido que a recusa da Fazenda Municipal quanto ao bem nomeado à penhora pela executada foi fundada, não fez menção ao REsp 1.337.790/PR, julgado em sede de recursos repetitivos (Tema no 578, do C. STJ) , no qual restou fixada a tese de que, nos termos do art. 9o, III, da LEF cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, mas é dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afasta-la, mostrando-se insuficiente a invocação do art. 620, do CPC/1973 (atual art. 805, do CPC/2015) – Adequação do acórdão, sem modificação do julgado – Devolução ao Presidente da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp interposto pela executada.